Tribunal: TJDFT
Processo: 0726140-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DA VERDADEIRA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DENÚNCIA E CONDENAR O RÉU.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para absolver o réu CLEVERSON DA COSTA ANDRADE de ter praticado o crime previsto no artigo 307 do Código Penal, com base no art. 386, inciso III, do CPP. Em sede recursal, aduz o MP que a caracterização do crime exige apenas que a conduta de se atribuir a falsa identidade tenha como objetivo obter vantagem, em proveito próprio ou alheio. Pugna, desse modo, pela reforma da sentença para que o réu seja condenado pelo crime descrito no artigo 307 do Código Penal, nos termos da denúncia.
II. O recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 40380338). Parecer do Ministério Público pelo provimento da apelação (ID 40405144).
III. Consta dos autos que, em 11/09/2021, em Ceilândia/DF, o apelado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, uma vez que não era habilitado para conduzir veículo e também com a finalidade de ocultar seus antecedentes penais. Durante a abordagem policial, o apelado não portava documentos de identificação e se identificou como Wanderson. Ainda durante a abordagem, sua verdadeira identificação foi obtida por meio do sistema INFOSEG. O crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Cuida-se, portanto, de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo. Nesse aspecto, é irrelevante que em momento posterior tenha sido possível identificar o réu de forma correta, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. Ademais, embora o recorrido não tenha apresentado qualquer documentação aos policiais militares, identificou-se com nome diverso do seu. No caso dos autos, a materialidade e a autoria do fato imputado ao apelado estão demonstradas por meio do REGISTRO DE ATIVIDADE POLICIAL No 141935-2021, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo. Observa-se que os depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência são narrados em consonância com o que está descrito na denúncia, constituindo meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório. A conduta do apelado amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade. Assim, presentes a autoria e a materialidade, bem como comprovados os fatos, a condenação do recorrente é medida que se impõe.
IV. A pena mínima prevista para o delito em análise é de 3 meses de detenção. Consoante as regras previstas nos artigos 59 a 68 do Código penal, a culpabilidade é comum ao tipo, o apelado conta com outras condenações transitadas em julgado, os motivos e as circunstâncias são comuns ao tipo, não há elementos para analisar a conduta social do réu, as consequências do crime não ultrapassaram os limites do esperado para o tipo e não houve comportamento de vítima a contribuir com a ocorrência do crime. Pena base fixada em 4 meses de detenção. Na segunda fase, vê-se que o réu confessou a prática da falsa identidade, de modo que a atenuante deve ser compensada com a reincidência, motivo pelo qual a pena definitiva é fixada em 3 meses de detenção. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena. Nos termos do art. 44, §3o, do CP, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por não ser medida socialmente recomendável.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para condenar o réu CLEVERSON DA COSTA ANDRADE nas penas do art. 307 do CPB e fixar a reprimenda definitiva em 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.